Tribunal: TJMT
Processo: 1044588-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044588-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em apelação cível interposta na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar a incidência de juros pela taxa legal, mantendo a condenação em R$ 8.000,00 a título de honorários profissionais em razão de serviços prestados em dois processos judiciais específicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre formas diversas de remuneração do patrono; e (ii) se o arbitramento judicial de honorários, diante da alegada quitação contratual, configura erro material ou vício a ser sanado.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão contratual, reconhecendo a inexistência de cláusula específica para remuneração na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato.

4. A fundamentação adotada observou o art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, diante da revogação do mandato sem estipulação clara quanto à remuneração proporcional ao trabalho realizado.

5. A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com o julgado, não sendo cabível a rediscussão da matéria sob a via estreita dos embargos de declaração, cujos limites estão restritos ao art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão impugnado também fundamentou adequadamente os critérios de fixação equitativa dos honorários, não havendo ausência de motivação a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à mera rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos em que, ocorrendo rescisão unilateral e imotivada do contrato, não haja estipulação clara sobre a forma de remuneração para essa hipótese."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC/2002, art. 406; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1044588-32.2024.8.11.0041), à unanimidade, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, unicamente para determinar que incida, sobre o montante arbitrado, juros conforme a taxa legal (diferença entre a Taxa Selic e o IPCA/IBGE, nos termos do art. 406 do Código Civil), mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido procedente, condenando o Banco/embargante ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº 0000328-34.2017.8.27.2708 e 0001658-51.2018.8.27.2734 (cf. Id. nº 299130866).

Em suas razões recursais, a instituição financeira aponta que a decisão do acórdão foi omissa e não analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração de honorários. Alega que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, e sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento, garantia do processo, recuperação do crédito, honorários de sucumbência e outras condições. Em especial, a embargante argumenta que os honorários advocatícios devidos já foram quitados nas fases anteriores da execução, com a rescisão contratual ocorrendo de forma regular e dentro dos termos acordados.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral sem que isso gerasse desequilíbrio contratual, pois ambas as partes tinham plena liberdade para rescindir o contrato mediante notificação prévia de 30 dias. Portanto, a decisão de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, segundo o Banco, deveria ser reformada, uma vez que todas as obrigações contratuais já haviam sido cumpridas, não havendo que se falar em honorários a serem arbitrados.

Também alega que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada em premissas equivocadas, com a análise do contrato e a natureza dos serviços prestados sendo desconsiderada. Defende, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os pontos relacionados à quitação dos valores devidos, e que o valor arbitrado não reflete a realidade do trabalho prestado. Além disso, questiona a falta de fundamentação quanto ao critério utilizado para o arbitramento dos honorários e a ausência de análise das provas apresentadas que comprovam que o escritório já havia recebido honorários pelas fases anteriores do processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que “com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão de fls. para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA!” (cf. Id. nº 301486389).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 303050876).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão na análise do contrato e suas múltiplas formas de remuneração, observa-se que o acórdão enfrentou especificamente esta questão ao consignar que "muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada". O julgado reconheceu que embora existissem diversas modalidades de pagamento durante a vigência contratual, a rescisão unilateral e imotivada pelo banco impossibilitou o implemento das condições para a remuneração contratualmente prevista, justificando assim o arbitramento judicial.

No tocante à alegação de que não haveria pedido de revisão ou anulação contratual, o acórdão deixou claro que a demanda versava sobre arbitramento de honorários em face da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral, não sobre revisão das cláusulas contratuais, aplicando-se o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Relativamente à suposta contradição na aplicação do mencionado dispositivo legal, não se verifica qualquer incongruência no julgado. O acórdão fundamentou adequadamente que, diante da rescisão unilateral que impossibilitou o cumprimento das condições contratuais para remuneração, configurou-se a hipótese de "falta de estipulação ou de acordo" para a situação específica de rompimento antecipado do contrato, justificando a aplicação do arbitramento judicial previsto no artigo 22, §2º, do EOAB.

Ademais, não há qualquer razão no argumento do embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em relação aos critérios para arbitramento dos honorários, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação equitativa considerando "os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, tempo de atuação, a natureza da demanda e sua complexidade", não havendo omissão a ser suprida.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025